Tribunal: TJSP
Processo: 1009177-78.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
m, o panorama probatório, sem demonstração da ocorrência de motivo de força maior que tenha impedido oportuna juntada aos autos, por implicarem em indevida inovação recursal, com afronta ao disposto nos arts. 434, 345, 1.010 e 1.014, do NCPC, uma vez que constituem prova nova sobre fato velho, que comprometem o contraditório em sua plenitude, com manifesto prejuízo para a parte contrária - Decisão mantida – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Apelo improvido".

"CONTRARAZÕES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Apelante que nada mais fez do que postular, fundada em matéria fática e jurídica, dentre teses possíveis, as que entendeu ser adequadas e razoáveis – Ausência de desrespeito aos artigos que tratam da litigância de má-fé – Condenação por litigância de má-fé descabida – Contrarrazões afastada".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA – Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de R$5.000,00 para R$6.000,00, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante – Apelo improvido".
(TJSP; Apelação Cível 1009177-78.2022.8.26.0008; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2026; Data de Registro: 04/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça

Relator(a):

Salles Vieira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/01/2026

Data de publicação:

04/02/2026

Ementa:

"APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – BEM IMÓVEL – POSSE - ESBULHO – JUNTADA DE DOCUMENTOS – I - Sentença de procedência - Apelo da ré – II - Autor que logrou provar sua posse, bem como o esbulho praticado pela ré, preenchendo os requisitos do art. 561 do NCPC - Autor que detém a posse indireta e a propriedade do bem imóvel objeto da demanda,

Ementa:

"APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – BEM IMÓVEL – POSSE - ESBULHO – JUNTADA DE DOCUMENTOS – I - Sentença de procedência - Apelo da ré – II - Autor que logrou provar sua posse, bem como o esbulho praticado pela ré, preenchendo os requisitos do art. 561 do NCPC - Autor que detém a posse indireta e a propriedade do bem imóvel objeto da demanda, conforme demonstrado nos autos - Ré notificada extrajudicialmente para desocupação, tornando-se sua posse, a partir de então, precária e não autorizada – Notificação, à ré, ora apelante, para desocupação do imóvel descumprida, o que caracteriza o esbulho – III - Inadmissível a juntada, com a apelação, de documentos essenciais para a prova de fato, que alteram substancialmente, e não apenas complementam, o panorama probatório, sem demonstração da ocorrência de motivo de força maior que tenha impedido oportuna juntada aos autos, por implicarem em indevida inovação recursal, com afronta ao disposto nos arts. 434, 345, 1.010 e 1.014, do NCPC, uma vez que constituem prova nova sobre fato velho, que comprometem o contraditório em sua plenitude, com manifesto prejuízo para a parte contrária - Decisão mantida – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Apelo improvido".

"CONTRARAZÕES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Apelante que nada mais fez do que postular, fundada em matéria fática e jurídica, dentre teses possíveis, as que entendeu ser adequadas e razoáveis – Ausência de desrespeito aos artigos que tratam da litigância de má-fé – Condenação por litigância de má-fé descabida – Contrarrazões afastada".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA – Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de R$5.000,00 para R$6.000,00, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante – Apelo improvido".